Tribunal: STF
Processo: RE 80459
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. - CORREÇÃO MONETÁRIA. - SUA ATUALIZAÇÃO E ADMISSIVEL
SE DEVIDA A DEMORA DO EXPROPRIANTE NA SATISFAÇÃO DE CONTA ANTERIOR.
HONORARIOS DE ADVOGADO DEVIDOS NA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
DECORRENTES DA MORA DO EXPROPRIANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
CONHECIDO E PROVIDO.